Tribunal: TJES
Processo: 5018115-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018115-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº
5018115-78.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
CARLOS CESAR DA SILVA PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo Interno Id.
8950306
. Contrarrazões no Id.
9266573
.

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em face da decisão

monocrática (Id.
8789273
) proferida por este relator que
não acolheu o pedido de chamamento do feito a ordem para tornar nulo o Acórdão exarado, por ausência de intimação pessoal do agravante.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, renovando as teses do pedido de chamamento à ordem, pois o Estado recebeu intimação somente acerca da pauta de sessão e julgamento, mas não obteve conhecimento do julgado, visto que a Turma Recursal realizou intimação uma única vez pela mera publicação da pauta de julgamentos e, após, o Estado foi intimado apenas para ciência da descida dos autos. Argumenta que o Estado tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico.

Pois bem. O Agravo Interno não possui previsão legal na Lei nº 9.099/95 e na Lei nº 12.153/2009, contudo, o recurso é reconhecido pela jurisprudência, conforme o teor do Enunciado 19 das Turmas Recursais do Espírito Santo e Enunciado 102 do FONAJE, sendo cabível para o respectivo órgão colegiado contra decisão monocrática proferida por Relator. Veja-se:

Enunciado 19 das Turmas Recursais do Espírito Santo CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). (grifos nossos)

ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).

No atual CPC, o recurso encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Contudo, como se vê acima, o agravo interno ou recurso interno no âmbito dos Juizados Especiais possui prazo de 05 dias úteis e não de 15 dias úteis. Colaciono julgado:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR MEIO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTIMAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, COM CIÊNCIA DA PARTE EM 02/02/2024. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 01/03/2024. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI Nº 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000644-63.2022.8 .08.0008, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 2ª Turma)

Válido destacar que seria ilógico aplicar o regramento específico do agravo interno previsto no CPC para o procedimento comum (15 dias úteis) em face das regras previstas para o rito especial dos Juizados, posto que se isso fosse admitido nessa esfera, acarretaria prazo maior para os recursos contra decisões monocráticas do que para os recursos inominados contra as sentenças de 1º grau (10 dias úteis).

No presente caso, a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico do PJE em 28/06/2024 (sexta-feira), tendo a parte sido cientificada da intimação na mesma data. Todavia, apenas em 10/07/2024 (quarta-feira) foi interposto o presente agravo interno, fora do prazo de 05 dias úteis.

Ante o exposto, e diante da ausência de requisitos de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)